Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLORENICE CAMPOS CAMARA contra a decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em pedido de obrigação de fazer autuado sob o no 0712059-09.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de realização de BacenJud nas contas da administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. para custeio do tratamento médico a que está submetida. Em suas razões, discorre sobre o tratamento oncológico que deve se submeter em razão do diagnóstico de neoplasia maligna. Esclarece que foi deferida a tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena de multa diária, mas a decisão não foi cumprida. Declara ter pleiteado então o ingresso de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. no polo passivo da demanda em razão de sua responsabilidade solidária, bem como o deferimento da realização de bloqueio, por meio do sistema BacenJud, na conta da pessoa jurídica. Alega que não possui condições financeiras de custear o tratamento e requerer o posterior reembolso. Sustenta que as prestações mensais são pagas à Qualicorp. Aduz não pretender o cumprimento de obrigação de fazer (autorizar o tratamento na clínica), mas de custear o tratamento. Aponta violação à dignidade da pessoa humana. Busca, liminarmente, o deferimento da realização de bloqueio no valor de R$ 15.637,50 nas contas de Qualicorp, por meio do sistema BacenJud, para custear a realização do tratamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese em exame, a relação existente entre as partes é de caráter consumerista, segundo o entendimento consolidado na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC - fornecedor é "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços". Já o parágrafo segundo do mesmo dispositivo, conceitua que serviço "é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista". Acrescente-se, ainda, que o art. 25, § 1o, do CDC, dispõe que havendo "mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores". Com base nessas premissas, é indubitável que a administradora e a operadora são solidariamente responsáveis por eventuais atos ilícitos decorrentes do descumprimento contratual, já que ambas participam da relação independentemente de quem tenha impedido a cobertura médica-hospitalar do consumidor. É este o entendimento desta e. Corte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. NÃO PREENCHIMENTO. RESCISÃO IMOTIVADA. RESCISÃO DESCONFORME COM A REGULAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA RN 195/09 DA ANS, ART. 17. CANCELAMENTO DAS COBERTURAS. CONSUMIDORES DESTINATÁRIOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. DANO MORAL PROVENIENTE DE SUSPENSÃO DAS COBERTURAS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. OPERADORA DO PLANO E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE PRESTAÇÃO. AFIRMAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante imediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A administradora do plano de saúde, participante da cadeia de consumo, responde solidariamente com a operadora do plano perante os consumidores pelos defeitos na prestação dos serviços contratados, inclusive por falha imputável em razão de rescisão/cancelamento sem observância dos pressupostos legalmente estabelecidos, porquanto ambas atuam como fornecedoras no fomento dos serviços convencionados e auferem lucro com os serviços desenvolvidos, integrando inexoravelmente a cadeia de fornecimento, ensejando o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária de ambas por defeitos havidos na realização dos serviços e adimplemento do convencionado. (...) (Acórdão 1210454, 07101066020188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação cível. direito civil e do consumidor. contrato de plano de saúde. inobservância do prazo mínimo entre a notificação da beneficiária e o cancelamento do plano. não oferecimento de plano para migração quando a autora estava na iminência de realizar o procedimento cirúrgico. compensação por danos morais. valor fixado corretamente (r$ 5.000,00). responsabilidade solidária da operadora do plano e da administradora de benefícios. sentença mantida. (...) 3. Não é possível afastar a responsabilidade da apelante pelos prejuízos causados a consumidora beneficiária do plano de saúde, uma vez que resta clara a sua condição de fornecedora de serviço, porquanto figura como operadora de saúde, atuando em conjunto com a administradora de benefícios na contratação e administração da apólice de seguro saúde. 4. A identificação do responsável pelo defeito na prestação dos serviços, quando partícipes de cadeia de fornecimento, não afasta a responsabilidade da apelante, uma vez que o dever de reparar independe da existência de culpa. 5. Apelações desprovidas. (Acórdão 1199978, 00052678020168070014, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a participação conjunta de operadora e administradora na cadeia de consumo desautorizam o afastamento dos efeitos da responsabilidade solidária. Ademais, considerando que o recebimento das prestações mensais é realizado mensalmente pela Qualicorp e que ficou demonstrada, a partir das inúmeras medidas praticadas pelo juízo de origem - que a ré Unimed se recusa a cumprir a ordem judicial - justifica-se o acolhimento do pedido, assegurando desde já a utilidade de eventual sentença que reconheça o dever das rés de custear o tratamento. Afinal, dado à gravidade da patologia da qual padece a segurada, o juízo de previsibilidade de dano absolutamente irreversível está na persistência do não atendimento à saúde da segurada - o que pode levá-la a gravíssimo risco à saúde - e em menor intensidade na questão patrimonial inerente à responsabilidade da parte por danos ao adversário, por efeitos processuais que em tese poderão ser equacionados por premissas assentes no plano dos direitos e obrigações. Em outras palavras, basta consignar que a agravante responde pelo prejuízo que a efetivação imediata da tutela de urgência causar à parte adversa, se ao final a sentença que dirimir o mérito lhe for desfavorável (artigo 302 do Código Processo Civil). Contudo, o imediato levantamento de valores tem caráter irreversível, sobretudo porque a agravante reconhece não possuir condições de pagar a quantia. Dessa forma, o levantamento de valores porventura bloqueados se dará mediante a entrega do numerário diretamente ao efetivo prestador dos serviços de saúde demandados pela agravante. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a realização de bloqueio em conta de titularidade de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. até o limite de R$ 15.637,50. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, inclusive para a execução da medida ora deferida. Não obstante as agravadas não terem sido citadas na origem, porém, excepcionalmente, faculto-lhes apresentar resposta, ficando à cargo a Secretaria promover intimação pessoal pela via Postal. Após a comunicação da decisão ao juízo de origem para cumprimento, e o decurso do prazo ora assinalado às agravadas para a manifestação, retornem os autos imediatamente para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator